Tribunal: TJSP
Processo: 2163435-82.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / REMUNERAÇÃO
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 01, de 22 de setembro de 2011, do Município de Alumínio, que dispõe sobre o plano de cargos, salários e carreira dos profissionais da educação. Regras sobre evolução salarial. Inexistência de violação direta ao texto constitucional. Inconstitucionalidade indireta ou reflexa. Crise de legalidade. Precedentes deste C. Órgão Especial. Extinção sem

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 01, de 22 de setembro de 2011, do Município de Alumínio, que dispõe sobre o plano de cargos, salários e carreira dos profissionais da educação. Regras sobre evolução salarial. Inexistência de violação direta ao texto constitucional. Inconstitucionalidade indireta ou reflexa. Crise de legalidade. Precedentes deste C. Órgão Especial. Extinção sem resolução do mérito.